Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-04.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-04.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: LILIANE BATISTA TRINDADE

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por servidora pública municipal, professora, em face do Município de Entre Rios, objetivando a implementação da Gratificação por Dedicação Exclusiva (GDE) no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data do requerimento administrativo (27 de março de 2019) e indenização por danos morais decorrentes da omissão administrativa.

2. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o ente municipal à implementação da gratificação, ao pagamento do retroativo correspondente e a uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. O Município de Entre Rios interpôs Recurso de Apelação, sustentando a ausência de comprovação dos requisitos para a percepção da gratificação, a impossibilidade de concessão de efeitos retroativos, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, a não configuração de dano moral e a violação ao princípio da reserva do possível.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

a) o preenchimento dos requisitos legais pela servidora para a percepção da Gratificação por Dedicação Exclusiva e a suficiência do conjunto probatório apresentado, notadamente o parecer favorável da Comissão Permanente de Acompanhamento (COPEA);

b) a possibilidade de condenação ao pagamento retroativo da vantagem desde a data do requerimento administrativo, em face da omissão da Administração em implementar o benefício;

c) a configuração do dano moral indenizável em decorrência da demora injustificada da Administração Pública em reconhecer e pagar verba de natureza alimentar; e

d) a aplicabilidade do princípio da reserva do possível como excludente da responsabilidade do ente público pelo adimplemento de obrigação legal.

III. Razões de decidir

5. O direito à percepção da Gratificação por Dedicação Exclusiva está previsto na legislação municipal (Lei Complementar nº 17/2015 e Lei Complementar nº 18/2015), que estabelece os requisitos para sua concessão, notadamente o exercício de atividades em regime de tempo integral e a dedicação exclusiva ao magistério municipal.

6. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao juntar aos autos o requerimento administrativo protocolado em 27.03.2019 e, de forma crucial, o parecer favorável da Comissão Permanente de Acompanhamento (COPEA), órgão técnico da própria Administração, que atestou o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da gratificação. Tal documento gera forte presunção de veracidade das alegações autorais.

7. Diante da prova contundente apresentada pela autora, caberia ao Município apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre a insuficiência probatória, sem apresentar qualquer contraprova de que a servidora não preenchia as condições legais à época do requerimento.

8. Uma vez reconhecido o direito da servidora à gratificação desde a data do requerimento administrativo, os efeitos financeiros devem retroagir a tal marco. A omissão da Administração Pública em implementar um direito legalmente previsto e administrativamente reconhecido não pode prejudicar a servidora, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e violação ao princípio da legalidade.

9. A demora injustificada e prolongada (por mais de seis anos, desde o requerimento até a prolação da sentença) da Administração em implementar verba de natureza eminentemente alimentar ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, pois causa aflição, angústia e incerteza financeira, violando a dignidade e a legítima expectativa da servidora. A condenação possui, ainda, um necessário caráter pedagógico, visando coibir a reiteração de condutas omissivas semelhantes por parte do Poder Público.

10. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado de forma genérica para eximir o ente público do cumprimento de suas obrigações legais, especialmente quando se trata de direitos subjetivos dos servidores expressamente previstos em lei. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova concreta de incapacidade absoluta, não constitui justificativa para o inadimplemento de dever legal.

IV. Dispositivo e tese

11 Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. Comprovado pela servidora pública o preenchimento dos requisitos legais para a percepção de gratificação por dedicação exclusiva, por meio de requerimento administrativo e parecer favorável de órgão técnico competente, e ausente prova em contrário produzida pelo Município (art. 373, II, do CPC), impõe-se a manutenção da sentença que determinou a implementação da vantagem e o pagamento dos valores retroativos desde a data do pedido administrativo.

2. A omissão prolongada e injustificada da Administração Pública em implementar direito remuneratório de natureza alimentar, legalmente previsto e administrativamente reconhecido, frustrando a legítima expectativa da servidora e causando-lhe prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável."

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº

8000453-04.2023.8.05.0076
, de Monte Santo, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
e Apelada
LILIANE BATISTA TRINDADE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA